Tribunal: TJSP
Processo: 1052869-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Mandado de segurança – Concorrência pública promovida pelo DER para contratação de obras de "Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo – Novas Vicinais" – Impetrante que, apresentou menor preço e foi habilitada, com provimento parcial do recurso administrativo interposto pela empresa correquerida, inabilitando a impetrante em relação à qualificação técnica, com fundamento na

Ementa:
Mandado de segurança – Concorrência pública promovida pelo DER para contratação de obras de "Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo – Novas Vicinais" – Impetrante que, apresentou menor preço e foi habilitada, com provimento parcial do recurso administrativo interposto pela empresa correquerida, inabilitando a impetrante em relação à qualificação técnica, com fundamento na apresentação de declaração de execução parcial de obras com prazo de validade vencido – Inabilitação que, embora tenha amparo no edital, revela na espécie a adoção de formalismo excessivo – Declaração de execução parcial de obras devidamente arquivada no CREA-PR, conforme certidão de acervo técnico, cuja autenticidade pode ser confirmada mediante simples consulta ao sítio eletrônico do conselho de classe – Certificado de acervo retrata situação pretérita e consolidada, cuja invalidação estaria restrita a eventual modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART – Fundamento afastado – Decisão impugnada omissa em relação a outro fundamento recursal, relativo à comprovação de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e obscura em relação a outra CAT e respectiva declaração, que não foram consideradas, embora desprovido o recurso quanto a elas – Concessão parcial da ordem para afastar o fundamento relativo à apresentação da declaração de execução parcial de obras, com prazo de validade expirado, bem ainda para determinar seja proferida nova decisão no recurso administrativo, devendo ser apreciadas as questões relativas à regularidade com o FGTS e aos quantitativos retratados na declaração de execução parcial n.o 9/2021-DER-DOP, vinculada à CAT n.o 1720210007084 – Recurso parcialmente provido.